Tribunal: TCU
Processo: 004.629/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3464/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, em desfavor de José Ribeiro da Silva Filho, em razão de irregularidades na execução do Convênio no 3476/2001, registro Siafi 435691 (peça 8), firmado entre a União, por meio do Ministério da Saúde, e o município de Presidente Médici/ RO, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Aquisição de equipamentos e material permanente para unidade de Saúde do SUS - Presidente Médici/RO", Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU exarado nos autos (peças 46 e 49); Considerando que o Convênio de registro Siafi 435691 foi firmado no valor de R$ 79.200,00, sendo R$ 72.000,00 à conta da concedente e R$ 7.200,00 referentes à contrapartida do convenente, e que sua vigência foi de 31/12/2001 a 26/12/2002, com prazo para apresentação da prestação de contas em 22/2/2003; Considerando que o valor de R$ 72.000,00 foi transferido conforme Ordem Bancária 2002OB402479, emitida em 27/2/2002 (peça 7), sendo efetivamente creditado na conta específica do convênio em 4/3/2002, conforme extrato à peça 10; Considerando que, por meio do Parecer Gescon no 10476, de 3/12/2002, a prestação de contas apresentada pelo convenente foi aprovada (peça 21, p. 3-4) e que, contudo, o Parecer Gescon no 456, de 6/6/2016, elaborado em razão de reexame da prestação de contas determinada pelo TCU no Acórdão 585/2013-TCU-Plenário (rel. Ministro Aroldo Cedraz), tornou sem efeito o Parecer no 10476, e imputou ao então prefeito de Presidente Médici/RO, Sr. José Ribeiro da Silva Filho, o débito no valor original de R$ 32.734,42, relativo a superfaturamento na aquisição de equipamento médico (peça 24, p. 4-8); Considerando que sobreveio o Parecer Gescon no 792, de 8/9/2016, que, na mesma linha do anterior, posicionou-se pela reprovação da prestação de contas e devolução da quantia de R$ 32.734,42 e a consequente instauração da tomada de contas especial (peça 24, p. 10-14); Considerando que em 22/12/2020, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 40), em concordância com o relatório do tomador de contas e em 29/1/2021, o então Ministro de Estado da Saúde atestou haver tomado conhecimento das conclusões contidas no relatório e certificado de auditoria, bem como do parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno, manifestando-se pela irregularidade das contas, determinando o encaminhamento do processo ao Tribunal de Contas da União (peça 43); Considerando, dada a narrativa, que houve o transcurso de mais de dez anos desde a ocorrência dos fatos geradores desta TCE, sem a devida notificação do responsável pela autoridade administrativa federal competente, pois os recursos transferidos e as despesas impugnadas referem-se ao exercício de 2002, com prestação de contas prevista para 2003, e o responsável foi notificado sobre as irregularidades pela autoridade administrativa competente, pela primeira vez, somente em 23/9/2016, por intermédio do Ofício no 218/MS/FNS/DICON/RO, de 8/9/2016 (peça 29, p. 4 e peça 30, p. ); Considerando que, não obstante haver jurisprudência do TCU no sentido de que o prejuízo à defesa deva ser efetivamente demonstrado pela parte e não assumido, no caso concreto sob exame, houve prejuízo à possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do ex-prefeito ora responsabilizado; e Considerando, ainda, a ocorrência da prescrição punitiva, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu em 6/6/2002 (data da despesa impugnada), e o ato de ordenação da citação ainda não ocorreu até 18/03/2022; ACORDAM por unanimidade, com fundamento no arts. 6o, inciso II e 19 da IN/TCU 71/2012, c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, enviando cópia desta decisão, para ciência, ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável: 1. Processo TC- Processo 004.629/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Ribeiro da Silva Filho (XXX.976.058-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.